Tribunal: TJES
Processo: 0000652-18.2014.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALANIR DA CRUZ SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: ALANIR DA CRUZ SANTOS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil, visando ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, relativas ao Plano Verão (janeiro/1989).
2. Sentença que condenou o réu ao pagamento das diferenças apuradas, com correção monetária pelo IPC (42,72%) e incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade ativa dos poupadores não filiados ao IDEC para executar individualmente a sentença coletiva; (ii) a existência de direito adquirido à aplicação do IPC como índice de correção monetária; (iii) a suficiência das provas constantes nos autos para embasar a condenação; (iv) a possibilidade de incidência de juros remuneratórios; (v) a fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo entendimento consolidado do STJ, os beneficiários de sentença proferida em ação civil pública proposta por entidade legitimada possuem legitimidade para propor execução individual, independentemente de filiação à associação autora.
5. O direito adquirido dos poupadores à correção dos saldos de poupança pelos índices vigentes no início do período aquisitivo é reconhecido pela jurisprudência, sendo inaplicável a Medida Provisória n. 32/1989 para afastar a incidência do IPC (42,72%).
6. A prova documental anexada aos autos (extratos bancários) é suficiente para comprovar a titularidade da conta e a data de aniversário no período abrangido pelo Plano Verão.
7. Os juros remuneratórios incidem à razão de 0,5% ao mês até o encerramento da conta, conforme estabelecido na sentença.
8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
9. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequada, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a execução individual da sentença proferida em ação civil pública ajuizada por associação, independentemente de filiação à entidade autora. 2. Os poupadores têm direito adquirido à correção monetária pelo IPC (42,72%) nas cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. 3. A prova documental apresentada é suficiente para a condenação. 4. Os juros remuneratórios incidem à taxa contratada até o encerramento da conta, e os juros moratórios incidem a partir da citação, pela taxa SELIC.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 406, 884; CPC, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021; STJ, REsp nº 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010; TJES, Apelação nº 035070114018, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-18.2014.8.08.0005

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: ALANIR DA CRUZ SANTOS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: Da Ilegitimidade Ativa

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa dos poupadores não filiados ao IDEC.

Acerca da questão, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em se tratando de ações civis públicas ajuizadas por associação legitimada, como o IDEC, não se exige demonstração de filiação ou autorização expressa por parte dos beneficiários da sentença para a propositura da execução individual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...)Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
.". Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021)

Ademais, quanto ao Tema 948/STJ, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso, determinou a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial que versassem sobre a questão, o que não se amolda ao presente caso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

No mérito,
trata-se de ação de cumprimento de sentença individual proposta em desfavor do Banco do Brasil em decorrência da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 que condenou o apelante ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989 (
Plano Verão
), a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil.

Da análise dos autos, verifico que as alegações concernentes ao fato de que a Recorrente teria agido conforme a legislação vigente à época não merecem prosperar, eis que este tribunal de justiça já pacificou o entendimento no sentido de que “
não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado,
têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período
. Precedentes TJES”.
(
TJES
, Classe: Apelação, 011080172478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

Frise-se, ainda, que inexistem dúvidas concernentes ao direito adquirido dos poupadores quanto aos índices anteriormente estipulados quando do início do período aquisitivo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

(...) Os poupadores possuem direito adquirido aos índices que foram estipulados quando do início do período aquisitivo, referente à abertura ou renovação automática das cadernetas de poupança. Precedentes STJ e TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070194154, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

(...) Em observância ao inciso XXXVI do art. 5º da CF, os poupadores têm direito adquirido aos índices anteriormente estipulados quando do início do período aquisitivo, inviabilizando a aplicação retroativa de eventuais alterações dos critérios de correção da caderneta de poupança. (...).
(TJES, Apelação nº 035070114018, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

(...)
Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (...) (TJES, Classe: Apelação nº 0020531-95.2007.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019)

(...) O STJ, já consolidou sua jurisprudência no sentido de reconhecer o direito adquirido à recomposição dos expurgos inflacionários aos detentores de caderneta de poupança com data de aniversário (data de entrada dos rendimentos - juros e correção monetária), quanto ao (Plano Collor I) 44,80% (abril/1990), 7,87% (maio/1990). Agravo regimental improvido.
(HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Dessa forma, não há como acolher o pedido do apelante para sejam considerados os índices da caderneta de poupança, eis que já restou pacificado que
“
a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda”

(
STJ
REsp 1177973/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012).

Nesse diapasão, os percentuais a incidirem sobre os valores das contas dos poupadores restaram assim definidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

(...)

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
.

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC),

conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n.8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

(...)” (
STJ
REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Portanto, os critérios de atualização monetária dos saldos da poupança quanto ao plano verão devem ser estabelecidos com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72% não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), tal como pleiteado.

Por conseguinte, constato que a prova da titularidade da conta e do aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, requisito para a incidência do direito, encontra-se nos extratos de ID 14825962, sendo documento hábil e suficiente para embasar a condenação, inexistindo a alegada ausência de prova mínima.

Nesse mesmo sentido, a conclusão da sentença objurgada:

No que tange às perdas reclamadas relacionadas ao ano de 1989, a hipótese é a de procedência do pedido inicial, uma vez que é possível constatar por intermédio dos extratos bancários, que a caderneta de titularidade da Requerente aniversariava no período de perdas decorrentes do plano Verão (Dia Base identificado como sendo 12 de cada mês), tendo saldo disponível no lapso compreendido entre as datas de 31/12/1988 e 13/02/1989 (fl. 32 e seguintes), fazendo assim jus à remuneração efetivamente devida no interregno, segundo o percentual correspondente ao índice em que vigente o plano em comento (Verão – 42,72%), sem prejuízo dos juros remuneratórios, que devem incidir à base de 6% (seis por cento) ao ano – 0,5% (meio por cento) ao mês –, a partir da data que o crédito deveria ter sido efetivado na poupança, sendo de rigor ressaltar que eles incidem de forma capitalizada até a data do encerramento da conta, pois assim seriam creditados à época. (ID 14825980).

Quanto ao requerimento de produção de prova pericial contábil, tem-se que a questão não foi devolvida a esta instância recursal, uma vez que o juízo de piso consignou “
que não devem ser considerados, neste momento, quaisquer valores apresentados pelas partes como eventualmente devidos, sendo de rigor que a verificação do montante a eventualmente ser pago seja remetida para a fase de liquidação de sentença
”, de forma que eventualmente apreciará a necessidade da perícia pleiteada.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Com relação aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser alteradas até mesmo de ofício, sem que implique em reformatio
in pejus
.

Isso porque, em consonância com a orientação do c. STJ, aplica-se o entendimento reafirmado por esta Corte, qual seja:

(...) Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5. A Corte Especial do C. STJ, (...) consolidou o entendimento de que atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
(TJES, Apelação, 035070108135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Assim, os juros de mora são devidos apenas a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante insurge-se em desfavor da fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser posteriormente mensurado, sob a alegação de que deveriam ser fixados no patamar mínimo, em razão da baixa complexidade dos cumprimentos de sentença propostos em massa.

À luz dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse diapasão, entendo que a fixação dos honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação a ser apurado se mostra condizente com a natureza da causa e o trabalho realizado, em especial por se tratar de causa que tramitou por mais de 10 (dez) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

De ofício, determino que os juros de mora incidam a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, mantendo-se os demais termos da condenação.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.